Tribunal: TJDFT
Processo: 0735622-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735622-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: SONIA REGINA DE ASSIS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO proposto por SONIA REGINA DE ASSIS SANTOS, que indeferiu o pedido formulado pela agravante de dedução da taxa administrativa e das contribuições extraordinárias. Eis a r. decisão: “Cuida-se de liquidação de sentença em que a parte ré foi condenada a pagar a diferença dos benefícios pagos nos últimos cinco anos em razão da implementação do pagamento do suplemento de aposentadoria à autora na porcentagem utilizada para beneficiários do sexo masculino Intimada, a ré apresentou planilha do valor devido. Todavia, indicou que deve ocorrer decote no débito referente a taxa administrativa e as contribuições extraordinárias devidas por todos os participantes do plano de benefícios. A liquidante se manifestou ao ID 240290241, sustentando que não deve ocorrer qualquer abatimento, uma vez a questão não foi discutida na fase de conhecimento. Decisão ao ID 240521498, afastando os argumentos da ré. Na ocasião, considerando que a FUNCEF apresentou planilha com os valores devidos (ID 237735693) e que a correção poderia ser feita por simples cálculos, a autora foi intimada para indicar o valor devido. Planilha atualizada do débito ao ID 241753568. Intimada, reiterou o argumento de que se reconheça expressamente a possibilidade de dedução das taxas administrativas e das contribuições extraordinárias incidentes sobre a diferença do benefício. Alternativamente, pugnou pela “nomeação de expert atuarial para apresentação de parecer da área sobre o tema em tela, vez que, em outros casos semelhantes, especialmente em liquidações de sentença, as taxas administrativas e contribuições extraordinária tem sido amplamente aceita, por configurar a melhor e correta aplicação da justiça”. DECIDO. Como dito anteriormente, as partes divergem somente em relação à possibilidade de dedução das taxas administrativas e das contribuições extraordinárias. Nesse sentido, se mostra desnecessária a realização de perícia ou nomeação de expert para apresentar parecer sobre o tema. Ademais, este Juízo já se manifestou sobre a matéria, nos termos da decisão ID 240521498. Em suma, a ré foi condenada ao pagamento das parcelas vencidas nos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, não sendo autorizado qualquer desconto no débito. Na forma do art. 336 CPC, a questão relativa aos descontos deveria ter sido alegada por ocasião da contestação, o que não foi feito. Assim, considerando que não foi abordada a pretensão de desconto de taxa administrativa e de contribuições extraordinárias por ocasião do julgado, incabível a discussão em sede de liquidação, diante da preclusão. Logo, rejeito os argumentos apresentados pela ré e acolho a planilha apresentada pela autora ao ID 241753568. Diante do exposto, julgo devido ao liquidante o valor de R$ 49.340,75 (quarenta e nove mil, trezentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos), atualizado até 06/2024. Fixo honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação principal, em razão da resistência técnica do requerido durante a fase de liquidação. Fundamento: art. 85, § 2o, do CPC. Após o requerimento expresso do credor, converta-se o feito para cumprimento definitivo de sentença. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.” Inconformada, a parte demandada recorre. A agravante sustenta que a decisão estaria equivocada ao desconsiderar encargos obrigatórios previstos no regulamento do plano de benefícios, os quais deveriam incidir sobre os valores apurados na liquidação. Alega que a sentença originária não alterou o contrato principal, mantendo-se, portanto, a obrigatoriedade das deduções relativas às taxas administrativas e contribuições extraordinárias. Argumenta que a exclusão dessas deduções representa violação ao regulamento interno da FUNCEF e ao plano de custeio aprovado pelas instâncias competentes, incluindo a patrocinadora CAIXA, a SEST e a PREVIC. Sustenta que tal exclusão comprometeria o equilíbrio atuarial do plano, gerando prejuízos aos demais participantes e incentivando a judicialização indevida. A agravante também aponta excesso de execução, afirmando que os cálculos apresentados pela exequente não observam os encargos previstos, além de aplicar honorários advocatícios em percentual superior ao fixado no título judicial. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se o excesso de execução e determinando-se a adequação dos cálculos, com a consequente retificação do valor devido e redução dos honorários advocatícios. Preparo no ID 75466239. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que a pretensão recursal, em tese, afronta à coisa julgada, pois pretende a agravante rediscutir a forma de apuração da condenação objetivamente disposta na sentença, impondo a exigência de encargos não contemplados no título judicial. Destaco que a liquidação tem como título judicial subjacente, sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, ora agravada, que restou assim vazado o dispositivo (ID 158842784 da origem): “Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por SONIA REGINA DE ASSIS SANTOS em desfavor da FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF para DECLARAR A NULIDADE da fração utilizada para concessão do benefício de aposentadoria suplementar com base no gênero homem e mulher e, consequentemente: 1. CONDENAR a FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF na obrigação de fazer consistente em implementar o pagamento do suplemento de aposentadoria à autora na porcentagem utilizada para beneficiários do sexo masculino, independentemente do critério de tempo de contribuição, precisamente no valor de 83% ao invés de 81%. Com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação da parte ré (art. 405 do CC), e correção monetária, consoante INPC, a partir da configuração da mora (art. 389 do CC). 2. CONDENAR a FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF na obrigação de pagar a diferença a ser apurada mediante liquidação de sentença por arbitramento dos benefícios pagos nos últimos cinco anos tendo por base a data do ajuizamento da ação (29/12/2022), bem como os benefícios que se venceram no curso do processo até a implementação do novo valor com as devidas correções monetárias. Os juros moratórios, de 1% ao mês, fluirão a partir da intimação para o pagamento do valor consolidado no procedimento de liquidação (art. 405 do CC), e a correção monetária, de acordo com o INPC, a partir da configuração da mora (art. 389 do CC). Resolvo o mérito da presente demanda, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a parte vencida ao pagamento de custas processuais remanescentes e honorários sucumbenciais que, na forma do art. 85 do Código de Processo Civil, estabeleço em 10% sobre o valor atribuído à causa. Publique-se. Intimem-se.” A r. Sentença foi confirmada pelo Tribunal. Confira-se o respectivo Aresto – de minha relatoria: “APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF. DESNECESSIDADE. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. ART.178 DO CÓDIGO CIVIL. REJEIÇÃO. PEDIDO QUE SE LIMITA AOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. MÉRITO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA CARACTERIZADA. TEMA N. 452 DO STF. FONTE DE CUSTEIO OU DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. REJEIÇÃO DA TESE RECURSAL. NOVO PLANO REG/REPLAN/SALDADO. TEMA 943/STJ NÃO APLICÁVEL À HIPÓTESE. MODULAÇÃO DO PERCENTUAL PARA CADA ANO COMPLETO. ISONOMIA. 1. A controvérsia cinge-se em aferir ilegalidade inerente ao plano de benefícios. Não sendo propriamente reflexo da relação trabalhista entre patrocinador e patrocinado, não se configura a legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal. 2. Considerando que ações condenatórias somente sofrem os efeitos da prescrição, a tese recursal de decadência deve ser afastada. A discussão em voga tangencia uma alegada injuridicidade da regra que fundamentou a elaboração do contrato de previdência privada, ou seja, não tem por fundamento a anulação do negócio jurídico, mas, sim, a sua revisão e conformação com a Constituição Federal, o que afasta o invocado prazo decadencial do art. 178 do Código Civil. Precedentes. 3. Em relação à equiparação do percentual da aposentadoria complementar entre os sexos masculino e feminino, bem como à alegação de que a concessão conduziria ao desequilíbrio atuarial e da fonte de custeio, é de se enfatizar que a questão foi expressamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral. Consoante decidido no Tema n. 452 do STF, "É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". Dessa forma, devem ser utilizado os mesmos percentuais para homens e mulheres no cálculo de aposentadoria complementar, analisando, logicamente, o tempo de contribuição caso a caso, sob pena de ofensa ao consagrado princípio da isonomia. 4. Não obstante a migração realizada segundo as regras de saldamento do Plano REG/REPLAN, a disposição contratual que obsta do beneficiário o direito de reclamar eventuais valores da entidade previdenciária viola o direito subjetivo de ação afrontando diretamente a garantia constitucional do acesso à justiça. 5. Se a pretensão autoral não objetiva a aplicação do índice de correção monetária, tampouco a anulação de cláusula contratual que estabelece concessão de vantagem, não se há falar em aplicação das teses firmadas no julgamento do Tema n. 943 (REsp n. 1.551.488/MS), porquanto não há correlação fática e jurídica entre o caso concreto e aquele julgado do Superior Tribunal de Justiça. 6. Improcede o argumento da entidade previdenciária de ausência de fonte de custeio ou de desequilíbrio atuarial dos planos de benefícios ou para que se condene a beneficiária a promover a reserva matemática das diferenças conquistadas na presente ação, tendo em vista que a contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes, não se podendo negar direito constitucional estabelecido em relação ao tratamento materialmente isonômico e a regra especial da aposentadoria da mulher. 7. Uma vez que a parte autora expressamente requereu somente os valores relativos aos últimos 5 anos, não há razão para se acolher a prescrição das parcelas que suplantem o prazo quinquenal. 8. Diante da equiparação, as regras das mulheres devem ser alteradas para as aplicáveis aos homens, tal como o percentual de acréscimo previsto para cada ano novo completo de atividade, sob pena de se criar um regramento híbrido apenas no que favorece à requerente. 9. Prejudiciais de mérito rejeitadas. Recurso não provido. (Acórdão 1770217, 0749492-76.2022.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJe: 06/11/2023.)” Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, em tese, o título judicial condenou a agravante a pagar à agravada a diferença do benefício de previdência complementar, aplicando o mesmo índice de apuração adotado para os beneficiários do sexo masculino, nada decidindo a respeito da imposição de pagamento de taxa administrativa ou de contribuições extraordinárias pela recorrida. Neste contexto, em tese, a devedora, ao alegar excesso na quantificação do crédito, busca na verdade modificar os limites já definidos no título em cumprimento, o qual está coberto pela coisa julgada. A propósito, a matéria em tela não é nova perante esta Corte, sendo que, em caso símile, assim julgou: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução e condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios. A decisão impugnada rejeitou a inclusão de taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos, por ausência de previsão no título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos de execução; (ii) verificar se a pretensão da agravante viola a coisa julgada formada no título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As decisões judiciais que transitaram em julgado não contemplam a inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias, sendo vedada sua modificação na fase de execução, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 505). 4. A matéria referente à taxa administrativa e contribuições extraordinárias não foi suscitada durante o processo de conhecimento, configurando preclusão lógica e temporal. 5. A tese de necessidade de fonte de custeio para o benefício já foi afastada pelo acórdão em fase de cumprimento, que considerou inexistentes fundamentos para a alegação de desequilíbrio atuarial ou falta de custeio. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Não se pode incluir valores relativos à taxa administrativa e contribuições extraordinárias na execução, quando tais itens não constarem expressamente no título executivo judicial transitado em julgado. 2. A preclusão lógica e temporal impede a rediscussão de matéria não suscitada no processo de conhecimento. 3. O respeito à coisa julgada garante a estabilidade e a segurança das decisões judiciais, vedando inovações incompatíveis com o título exequendo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 507, 508. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1669549, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 02.03.2023; TJDFT, Acórdão 1663585, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 08.02.2023. (Acórdão 1961370, 0744599-74.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) (grifou-se) Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da combativa defesa do agravante, mas, nesta cognição sumária, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar, de rigor o indeferimento. Diante do exposto, indefiro a liminar. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator